Tribunal: STF
Processo: AI 706274
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE TEVE O SEGUIMENTO NEGADO. REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO. 




Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, questões relativas à admissibilidade de agravo de instrumento que visa à subida de recurso especial constituem matéria infraconstitucional, de competência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, cito, apenas para ilustrar, o AI 748.181-AgR (rel. min. Ellen Gracie, DJ de 16.04.2010), AI 522.739-AgR (rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 29.04.2005) e AI 343.339-AgR (rel. min. Cezar Peluso, DJ de 10.06.2005). 




Além disso, esta Corte, no RE 598.365 (rel. min. Carlos Britto, DJ de 26.3.2010), entendeu que o tema não apresenta repercussão geral. 




É incognoscível o pedido de concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a alegação de que o agravante “desenvolvia atividade de radiodifusão de maneira não habitual”, o que, segundo ele, faria com que a sua conduta melhor se enquadrasse no disposto no art. 70 da Lei 4.117/1962, demanda o reexame de fatos e provas, inviável no âmbito da via eleita. 




Agravo regimental parcialmente conhecido e, na parte em que conhecido, não provido.